Tribunal: STF
Processo: ARE 1510944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUMENTO SALARIAL DE 1/3 OU 33,33%. LCE 169/2011. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. No presente caso, o autor/apelante, policial militar, requer a concessão de provimento jurisdicional para que seja concedido aumento salarial de 1/3 ou 33,33% dos seus vencimentos, em razão do dispositivo da LCE 169/2011, que majorou a carga horária para 40 (quarenta) horas semanais.



    2. A Lei Complementar Estadual n. 169, de 20 de maio de 2011, redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco e deu outras providências.



    3. Em seu artigo 1º, determinou o reajuste, para o quadriênio de 2011 a 2014, dos valores do soldo dos Militares do Estado,bem como das gratificações instituídas pelos arts. 8º a 12 da Lei Complementar nº 59, de 5 de julho de 2004, e alterações, cujos efeitos dar-se-ão a partir de 1º de julho de 2011, e de 1º de junho de cada ano subsequente, nos termos dos Anexos I a IV da presente Lei Complementar.



    4. Assevera o autor que ocorreu uma alteração da jornada do trabalho por força do art. 5ºdo referido diploma legal.



    5. É certo que o STF no âmbito do ARE nº 660.010/PR (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/10/2014, p. 19/02/2015), em sede de repercussão geral (Tema 514) reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que a ampliação da jornada de trabalho do servidor sem a correspondente retribuição remuneratória viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    6. Ocorre que não é possível extrair da documentação acostada aos autos provas suficientes de que, de fato, houve a ampliação da jornada de trabalho dos militares com a edição da Lei Complementar Estadual nº 169/2011.



    7. Isso porque, nos termos do art. 44 do Decreto nº 88.777/83, o militar trabalha em regime de trabalho de tempo integral (requisito para ser considerada Força Militar).



    8. Assim, ao contrário dos servidores públicos civis, os militares estão submetidos a uma jornada de trabalho de dedicação integral. Por essa razão, a Constituição Federal não prevê a aplicação da duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais aos militares, conforme o § 3º, VIII, do art. 142 da Carta Magna.



    9. Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 169, de 20 de maio de 2011, redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco, nos seguintes termos: Art. 1º Ficam reajustados, para o quadriênio de 2011 a 2014, os valores do soldo dos Militares do Estado, bem como das gratificações instituídas pelos arts. 8º a 12 da Lei Complementar nº 59, de 5 de julho de 2004, e alterações, cujos efeitos se darão a partir de 1º de julho de 2011, e de 1º de junho de cada ano subsequente, nos termos dos Anexos I a IV da presente Lei Complementar.



    10. Como se pode verificar, por força da Lei Complementar Estadual n. 169/2011, o autor teve sua remuneração reajustada em julho de 2011, junho de 2012, junho de 2013 e junho de 2014.



    11. Desse modo, ainda que se pudesse defender que houve, no presente caso, alteração da jornada de trabalho, é certo que a remuneração pendente foi absorvida pelos reajustes posteriores concedidos pela própria LCE 169/2011.



    12. Em face do exposto, NEGA-SE provimento ao apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e XXX; 37, inciso XV; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente